Tribunal: TJDFT
Processo: 0700208-67.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700208-67.2020.8.07.0002 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: EDNA GOMES DA COSTA LIMA DESPACHO Na petição de ID 17397783, a recorrida EDNA GOMES DA COSTA LIMA requer a juntada do instrumento procuratório e pede seja assinalado prazo para a apresentação de contrarrazões ao recurso interposto pela instituição financeira. Defiro a juntada da procuração. Republique-se a certidão de ID 17355010, intimando-se a recorrida para apresentar, caso queira, contrarrazões ao apelo constitucional de ID 16485224, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024